Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude acidente de veículos. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Acordo verbal. O alegado acordo verbal realizado no momento da colisão, sem o conhecimento da real extensão dos danos, e consequência na esfera de responsabilidade de terceiros (seguradora) assenta-se em elementos frágeis, notadamente quando não demonstrado por elementos probatórios consistentes. Assim, o indeferimento da prova testemunhal, que objetiva provar a existência de acordo não constitui cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito, é dever do condutor ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Assim, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora conduzia seu veículo (Renault/KWID, placa PRV0971/GO) na DF 001, altura da QUADRA 12, no Recanto das Emas, quando foi abalroada pelo veículo da ré, que colidiu em sua traseira e na parte lateral direita. É o que demonstra a narrativa das partes, bem como pelas imagens colacionadas (id 28368352) e pela ocorrência policial (id 28368354).
5 – Danos Materiais. As imagens de id 28368352 demonstram que o veículo da autora sofreu amassados em sua traseira, na parte lateral direita, importando em avarias em sua roda direita, bem como na carcaça traseira do automóvel. O recibo de pagamento de id28368353 indica o valor de R$2.915,00 para o conserto do automóvel. Tal valor se mostra condizente com as avarias sofridas. Dessa forma, escorreita a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$2.915,00 à título de danos materiais para a causa. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em R$800,00, por equidade, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros razoáveis para o seu arbitramento. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

F